Tribunal: TJMT
Processo: 1028138-19.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028138-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - CPF: 014.688.621-62 (APELADO), NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - CPF: 014.688.621-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE LIMINAR - FRAUDE BANCÁRIA - FORTUITO INTERNO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES - FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL COMPROVADO - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE SE ENCONTRAVAM FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.

4. Observa-se, no caso, fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar e praticar a fraude.

5. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, haja vista ter considerável monta subtraída de sua conta bancária por fraude perpetrada por terceiros, que decorreu de falha na segurança da instituição bancária ré.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Pedido de Liminar” n.º
1028138-19.2021.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão de id. 139273736; condenando a ré ao pagamento no valor a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no importe de R$ 64.360,20 (sessenta e quatro mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, considerando que já foi levantado pela autora R$ 32.180,10 (trinta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos), que deverá ser descontado; condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “na análise do ocorrido, não foi identificada falha de segurança, de sistema, processos ou de funcionário do Banco do Brasil”, aduzindo que o infortúnio sofrido pela autora apresenta origem em delito por engenharia social, sendo assim assunto de segurança pública.

Cita que “a própria parte autora não se cercou dos cuidados necessários, ao passo que deveria guardar sigilo de seus dados, bem como de sua conta”, não podendo a instituição bancária ser responsabilizada pela desídia da autora em não se cercarem dos devidos cuidados com sua conta, bem como com seus dados.

Desse modo, considerando que não realizou qualquer ato injusto hábil a fundamentar um pleito indenizatório bem como que não houve qualquer vício na prestação de serviço, expõe que não há que se falar em responsabilidade civil de sua parte e, consequentemente, de ressarcimento nos termos pretendidos pela apelada ou de indenização por danos morais.

A autora e apelada, por sua vez, defende que a apelante altera a verdade dos fatos, vez que “
a requerente não recebeu contato do banco para atualizar qualquer senha, pelo contrário, a requerente teve por diversas vezes sua conta bloqueada, porque segundo informações da própria gerente, houve inúmeras tentativas de invasões por terceiros ao sistema bancário
”.

Cita que, de modo diverso ao trazido nas razões recursais, há de se concluir que resta caracterizada lesão à moral da apelada, que teve suas economias subtraídas de forma sub-reptícia, esta que também dá ensejo à reparação por danos materiais.

Por fim, considerando que no caso sub judice há cobrança ilegal de valor indevido pelo apelante em detrimento de sua correntista, deve ser repetido o indébito, eis que “foi cobrada indevidamente por uma dívida que nunca possuiu, através da compensação de boletos indevidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Pedido de Liminar” n.º 1028138-19.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a decisão de id. 139273736; condenando a ré ao pagamento no valor a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no importe de R$ 64.360,20 (sessenta e quatro mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, considerando que já foi levantado pela autora R$ 32.180,10 (trinta e dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos), que deverá ser descontado; condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser correntista da instituição bancária ré por mais de 15 (quinze) anos bem como que, apesar das dificuldades, economizou um montante que seria utilizado para a compra de um terreno onde passaria a construir a sua casa própria.

Contudo, informa que no mês de maio, começou de maneira sucessiva a ter sua conta corrente e seu cartão de crédito bloqueados. Ao buscar informações se dirigindo à agência bancária, lhe informaram que estava havendo bloqueios decorrentes de possíveis tentativas de invasões em sua conta, momento em que fez a alteração de senha juntamente com a gerente.

Expõe que “
após mais um bloqueio de sua conta e cartão de crédito, e, em mais uma ida a agência bancária, a gerente lhe informou que sua conta estava com restrição de segurança, por ter sido invadida e disse que estavam tomando as providências para a solução do problema, tendo em vista que houve apontamentos pelo sistema bancário de transações suspeitas
”.

Cita que foram subtraídos de sua conta o valor de R$ 32.180,10 (trinta e dois mil cento e oitenta reais e dez centavos), divididos em diversos boletos.

Aduz que, por orientação de sua gerente, realizou uma reclamação administrativa junto à instituição bancária que, para sua surpresa, negou a estornar os pagamentos feitos sem nenhuma fundamentação.

Diante de tal situação, se sentindo lesada pelo infortúnio vivenciado, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, exarando que “
a parte autor foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros, por falha dos sistemas de segurança do Banco Réu ou, como quer crer o mesmo em sua defesa, por culpa de terceiro
”,

o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ainda, necessário mencionar que ao caso, aplica-se em desfavor do réu, a teoria do risco, nos termos do § único do artigo 927 do Código Civil, o qual dispõe que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Considerando os fatos narrados, bem como as provas juntadas aos autos, não há como reconhecer que os pagamentos dos boletos impugnados foram pela autora realizados. Assim, é evidente ter sido vítima de fraudadores, que conseguiram violar o sistema de segurança do banco e realizar pagamentos por meio da

conta corrente da autora.

Soma-se ao fato que o destinatário era desconhecido, eu seja, não era cadastrado nos contatos da autora; bem como que as operações realizadas se encontravam fora do perfil da correntista.

Dessa forma, deveria a ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, reconheceu a ré que as operações em questão decorreram de fraude.

Portanto, a simples assertiva de que o comportamento negligente e a total falta de cautela da própria da apelante corroboraram para a concretização do golpe não é suficiente para demonstrar a inexistência de falha nas operações aqui questionadas, bem como para evidenciar que teria havido culpa exclusiva ou concorrente da autora pela sua ocorrência.

Note-se, ademais, que a possibilidade de ocorrer falha na realização de operações bancárias, inclusive por meio da internet, não pode ser considerado como um fato isolado, principalmente se levarmos em conta que os estelionatários também acompanham a especialização tecnológica do sistema bancário.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

Apelação cível. Consumidor. Reparação de dano material.
Fraude bancária
.
Fornecimento de QR code
.
Transferência de valores
. Culpa concorrente. Ausência de dano moral. (TJDFT - Acórdão 1427294, 07033477820218070006, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Apelação - Ação de indenização por danos materiais e morais - Procedência parcial -
Operações realizadas por falsários por meio de internet banking
- Autor que não pode produzir provas de fato negativo -
Dano material comprovado
-
Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do consumidor
, ensejando o bloqueio de sua conta - Súmula 479 do STJ - Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1138845-30.2016.8.26.0100; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2018; Data de Registro: 24/01/2018)

Assim, impunha-se ao réu demonstrar que em relação às operações em tela que não poderia ter havido a possibilidade de fraude por sua culpa. Como assim não fez, de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade no caso vertente.

Contudo, apesar de ter ocorrido falhas no sistema de segurança da instituição bancária, não restou caracterizada sua má-fé, devendo, portanto, ser reembolso dos valores realizado de forma simples.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE - TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) -
DANO MATERIAL
-
RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO
- DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária
. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Por fim, tem-se que a situação vivenciada pela autora e apelada ultrapassa o mero dissabor, haja vista ter considerável monta subtraída de sua conta bancária por fraude perpetrada por terceiros que decorreu de falha na segurança da instituição bancária ré.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA -
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
- SMS PARA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
FORTUITO INTERNO
-
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DEVER DE INDENIZAR -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO - INCABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado dentro da agência bancária, mais precisamente, por meio de caixa de autoatendimento e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação, e esse cenário não é apto a afastar a responsabilidade do banco, porquanto, mostra toda a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar, engendrar e praticar a fraude. 3.
O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido
. 4. Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no teto mínimo legal (10%). (TJMT - N.U 1005480-90.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

No entanto, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, devendo a restituição dos valores subtraídos ser realizada de forma simples, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022